Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600303-43.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Comissão provisória do Partido Social Liberal (PSL) de Guapirama/PR
Órgão julgador: RECORRENTE: Comissão provisória do Partido Social Liberal (PSL) de Guapirama/PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600303-43.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600167-46.2020.6.16.0055
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP nº 0600303-
43.2020.6.16.0055 que indeferiu o demonstrativo de regularidade dos atos partidários.
(Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para os cargos de
vereador do município de Guapirama/PR, apresentado pela Comissão Provisória do Partido Social
Liberal (PSL) de Guapirama, que não possui número de CNPJ no sistema de informações
partidárias (SGIP), a qual requereu dilação de prazo, pois estaria diligenciando junto à Receita
Federal a obtenção do CNPJ, pedido este que foi indeferido. De acordo com o calendário para as
eleições de 2020, os partidos deveriam abrir contas bancárias até o dia 26/9/20 (Resolução TSE nº
23.627/2020). Portanto, a comissão provisória do PSL de Guapirama, iniciou a campanha eleitoral
de 2020 inapta a arrecadar recursos de maneira legal. Houve o descumprimento do prazo previsto
no artigo 35, §10, da Resolução 23571/18 do TSE, sendo extemporâneo o pedido de regularização
do CNPJ; ref. REL nº 0600167-46.2020.6.16.0055). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Comissão provisória do Partido Social Liberal (PSL) de
Guapirama/PR (RECORRENTE)
VANDERLEI GREGORIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14723
416
28/10/2020 13:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.624

RECURSO ELEITORAL 0600303-43.2020.6.16.0055 – Guapirama – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: Comissão provisória do Partido Social Liberal (PSL) de Guapirama/PR
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
RECORRIDO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS–DRAP. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ NO SGIP.
REGULARIDADE COMPROVADA COM A JUNTADA DE DOCUMENTO
ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO DRAP –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários para o cargo de vereador no município de Guapirama
/PR que foi indeferido por ausência de comprovação de INSCRIÇÃO DO
PARTIDO no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
2.Houve a apresentação, antes mesmo da sentença, de documento que
comprova que o Recorrente estava devidamente inscrito no CNPJ desde
o dia 30.07.2020, razão pela qual se conclui que a ausência da indicação
do número CNPJ junto ao SGIP se trata de mera irregularidade formal.
3.Com a juntada do documento, restam cumpridas as formalidades
exigidas pelo artigo 23 da Resolução TSE nº23.609/2019, razão pela qual
deve ser deferido o pedido de Registro do Partido.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o DRAP
da COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE
GUAPIRAMA/PR para concorrer aos cargos de Vereador no referido
Município.

Num. 14723416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813385694300000014153142
Número do documento: 20102813385694300000014153142

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID. 11763866) interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE GUAPIRAMA/PR, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR, que indeferiu o pedido de

registro de Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP da COMISSÃO PROVISÓRIA DO
, para concorrer aos cargos de
PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE GUAPIRAMA/PR
vereador no mesmo Município, em razão da ausência de comprovação de inscrição de CNPJ
do partido.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o partido esteve
devidamente vigente e anotado no plano local desde 30.07.2020 e que foi surpreendido com a
intimação para que providenciasse o registro do CNPJ sob pena de indeferimento do DRAP.
3.Relatou que foi deduzido pedido de dilação de prazo ao Juízo para que sanasse a
irregularidade formal junto à Receita Federal do Brasil, indeferido pelo juízo. Aduziu ainda que
no dia 14.10.2020 realizou a juntada do comprovante de inscrição do CNPJ e, minutos depois,
restou proferida sentença indeferindo o pedido de registro de demonstrativo de atos partidários.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para deferir
o pedido de registro da DRAP.
5.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso, tendo em vista que restou comprovada a inscrição do partido no CNPJ
e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 23 da Resolução TSE nº23.609/2019 (Id.
11764266).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer ratificando as contrarrazões apresentadas
pelo Ministério Público Eleitoral e manifestando-se pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral interposto(Id. 12674516).

VOTO
1.Inicialmente, tem-se por presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente
a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 14.10.2020 e o Recurso Eleitoral
foi protocolado em 16.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
Num. 14723416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813385694300000014153142
Número do documento: 20102813385694300000014153142

2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral
de Joaquim Távora, que indeferiu o pedido de registro da COMISSÃO PROVISÓRIA DO
, em
PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE GUAPIRAMA/PR relativo aos cargos de vereadores
razão da ausência de comprovação da inscrição no CNPJ dos Recorrentes.
3.Em que pese a existência de pedido de reconsideração contido no recurso, verifico que os
autos foram remetidos diretamente a este Tribunal, sem a apreciação do pleito pelo juízo de
primeiro grau. Contudo, encontrando-se a causa madura para julgamento, passo analisar o
mérito.
4.Conforme o constante no relatório, o Recorrente requer a reforma da sentença para deferir o
registro de Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP para o cargo de vereador do município
de Guapirama/PR.
5.Da análise dos autos, verifica-se que houve um mero erro de formalidade, qual seja a falta de
indicação do CNPJ do partido Recorrente no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias.
6.Todavia, a irregularidade foi sanada antes mesmo da prolação da sentença, com a juntada do
comprovante de inscrição do PARTIDO SOCIAL LIBERAL de GUAPIRAMA - PR no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (Id. 11763366).
7.Assim, resta comprovado pelo documento apresentado que o partido recorrente efetuou a
abertura de seu CNPJ em data de 30.07.2020, estando inscrito sob n°39.418.861/0001-20 e,
assim sendo, a ausência da indicação do número do CNPJ junto ao SGIP trata-se de mera
irregularidade formal que foi devidamente sanada. Comprovou-se, também, que a
regularização do CNPJ foi tempestiva, inclusive dentro do prazo para a abertura da conta
.
bancária obrigatória de campanha
8.Neste compasso, o Recorrente cumpriu com todos os requisitos e apresentou todas as
informações previstas no artigo 23 da Resolução nº23609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral,
de modo que não mais subsistem irregularidades no pedido, conforme as informações do
cartório do Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR (Id. 11762416).
9.Sendo assim, considerando que neste momento o pedido encontra-se regular, merece
reforma a sentença para deferir o pedido de registro do Partido Social Liberal (PSL) de
Guapirama/PR para concorrer às Eleições de 2020.
10.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
SOCIAL LIBERAL (PSL) DE GUAPIRAMA/PR, e, no mérito, dar-lhe provimento

para reformar a sentença recorrida e deferir o requerimento de registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do partido recorrente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 14723416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813385694300000014153142
Número do documento: 20102813385694300000014153142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600303-43.2020.6.16.0055 - Guapirama - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE GUAPIRAMA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
VANDERLEI GREGORIO DE OLIVEIRA - PR0068282, LAERTY MORELIN BERNARDINO -
PR0057890 - RECORRIDO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14723416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813385694300000014153142
Número do documento: 20102813385694300000014153142